Tribunal: TJDFT
Processo: 0705163-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705163-16.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O presente recurso foi incluído na 24a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 07/07 até 14/07) e os agravantes-executados pedem a inclusão em pauta presencial por videoconferência para sustentação oral do seu i. Advogado (id. 26752817). A controvérsia recursal refere-se à impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, portanto, a hipótese não comporta sustentação oral, observado o disposto no art. 937, inc. VIII, do CPC e no art. 110 do RITJDFT. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Mantenha-se o processo na pauta virtual. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora